Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE PARA ASCENDENTE. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A obrigação alimentar entre descendentes e ascendentes está prevista no art. 229 da CF, arts. 1.694 e 1.696 do CC e arts. 11 e 12 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), observando-se o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
2. Demonstradas as necessidades da alimentanda e a capacidade contributiva da alimentante, é razoável fixar os alimentos provisórios em 14,6% dos rendimentos brutos da agravada, após os descontos compulsórios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.